Tribunal: TJPA
Processo: 0802243-48.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802243-48.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LUCIENE SANTOS RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. SAÚDE DE DEPENDENTE. DIREITO PREVISTO EM LEI ESTADUAL. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA FAMÍLIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do agravo de instrumento e no mérito, negar-lhe provimento
. Tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EXPRESSO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ (Num. 8324703 - Pág. 1/6) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA (nº. 0802470-51.2021.8.14.0104) proposta por LUCIENE SANTOS RAMOS em face do Agravante.

Na inicial, a Requerente informou que tem vínculo funcional estatutário com Estado do Pará ao passar no concurso público para trabalhar como técnica de enfermagem, sendo vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, órgão do Estado do Pará, e atualmente exercendo suas funções no Hospital Regional de Tucuruí – Pará, tendo cumprido o estágio probatório de 2 (dois) anos.

Afirmou que iniciou processo de requerimento de remoção da SESPA (de Tucuruí para Belém) para a UREMIA – Unidade Materna Infantil e Adolescente em Belém, com protocolo em 19/10/2021, haja vista que seu filho faz tratamento neuropsicológico no Município de Ananindeua. Alega que, apesar de ter solicitado a remoção, não obteve qualquer resposta da SESPA. Diante disso, requereu decisão judicial determinando ao Requerido que promova a sua remoção do Hospital Regional localizado na cidade de Tucuruí para a Unidade de Referência Especializada Materno Infantil e Adolescente - UREMIA em Belém (Num. 44378262 - Pág. 1/8- Autos principais).

O pedido de tutela antecipada de urgência foi concedido pelo douto Juízo a quo, diante da presença dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC (Num. 44625339 - Pág. 1/3 – Autos principais).

Irresignado com a decisão proferida, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, aduzindo que merece reforma a decisão que deferiu a tutela requerida, sustentando a ausência de plausibilidade do direito alegado; a inexistência de direito a remoção; a indevida invocação do direito da criança e do adolescente e de proteção à família; e observância dos princípios da legalidade e da separação dos poderes. Acrescentou que a remoção a pedido fica condicionada à discricionaridade da Administração Pública. Ao final, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e pelo provimento (Num. 8324703 - Pág. 1/7).

Examinando os autos, proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de efeito suspensivo requerido pelo Agravante. Ao final, determinei a intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões e, em seguida, a intimação do Parquet para emissão de parecer (Num. 8362179 - Pág. 1/4).

Decorrido o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Num. 8751590 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. (Id. 9302703).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal e estando presentes os documentos obrigatórios, conheço do Agravo de Instrumento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

II – MÉRITO

Como cediço, o recurso de Agravo de Instrumento é oriundo de decisões interlocutórias proferidas no processo-origem, de tal modo que, aqui se avalia tão somente a legalidade da decisão vergastada, e não o mérito propriamente dito da ação, sob pena de gerar indevida supressão de instância, bem como desvirtuar o princípio da taxatividade recursal.

In casu, o ora agravante se insurge contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de
TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
requerida pela agravada, para determinar no prazo máximo de 05 (cinco) dias, promova a remoção a pedido da parte autora (agravante) para uma de suas unidades no município de Belém, cuja lotação na capital dar-se-á sob o crivo da conveniência e oportunidade da administração;

Arbitrou multa, astreintes, por dia, no importe de
R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais
), revestidos em favor do requerente, em caso de descumprimento da medida.

Pois bem.

Examinando os autos, constato que a agravada é servidora pública efetiva do Estado do Pará (técnica de enfermagem), alega que possui direito a ser removida para outra unidade da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA) por dois motivos: primeiro, porque possui filho dependente que faz tratamento neuropsicológico em Ananindeua/PA; segundo, porque foi aprovada em concurso público para cargo de técnica em enfermagem na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). O mesmo pedido teria sido feito administrativamente no processo 2021/1187302, iniciado em 19/10/2021.

O Estado do Pará afirma que o Juízo
a quo
fundamentou a decisão agravada no art. 49 da Lei Estadual nº 5.810/94 – RJU/PA e nos princípios do melhor interesse da criança e da proteção do núcleo familiar.

Aduziu em suas razões que o mencionado dispositivo legal que regula a remoção de servidor, não indica como hipótese de sua aplicação o tratamento de saúde em pessoa da família, pois a remoção a pedido, fica condicionada à discricionariedade da Administração Pública, com vistas a atender o interesse público.

Afirma que para casos de doença na família, o RJU/PA prevê a licença por motivo de doença em pessoa da família, que é o instituto eleito pelo legislador estadual para o fim de atender tanto o princípio da proteção da família quanto o do melhor interesse da criança, conforme arts. 85 e 86, ambos da Lei nº 5.810/94.

Além disso, sustenta que o simples fato da agravada ter sido aprovada em concurso público para o cargo de técnica de enfermagem na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), não constitui motivo legal para a remoção.

Da análise do caderno processual, concluo pela necessidade de manutenção da decisão guerreada com o deferimento da remoção da servidora, notadamente, por se tratar de ato vinculado, que consagra a garantia Constitucional de Proteção à Saúde e à Família.
Explico.

O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (Lei 5.810/94), em seu art. 49 c/c art. 25 da Resolução 006/2014-GP TJPA, estabelecem que:

“Art. 49. A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo único. A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita: (NR)

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.

Art. 25. Excepcionalmente, poderá haver deslocamento provisório do servidor da comarca em que esteja lotado, por enfermidade sua ou de seu cônjuge, companheiro ou dependente, condicionada à manifestação favorável da Junta de Saúde do Poder Judiciário”.

Na espécie, restou suficientemente comprovado, por meio dos documentos juntados (Id. 44378278, 44378284 e 44379259), que o filho da agravada, menor de idade, está em avaliação neuropsicológica na cidade de Belém/PA, tal fato que caracteriza causa superveniente e relevante, pois esse tipo de tratamento é complexo e contínuo, devendo ser acompanhado de perto pela mãe do menor (agravada), tendo em vista que se trata de mãe solteira e com fulcro no princípio da proteção da unidade familiar resguarda que os interesses da entidade familiar devem ser priorizados quando em conflito com interesses da Administração Pública, nos termos do art. 226 da CF.

Desta feita, uma vez comprovada, a enfermidade do dependente da servidora, bem como a necessidade da unidade familiar para a garantia de seu bem-estar, deve ser concedida a remoção, independentemente do interesse da Administração, por ser condição objetiva e de observância obrigatória.

Hipótese como a dos autos reflete uma excepcionalidade, que escapa a um juízo discricionário da Administração, como já destacado no art. 25 da Resolução 006/2014-GP TJPA, traduzindo um direito do servidor e não mera faculdade outorgada à Administração.

O princípio da proteção da unidade familiar resguarda que a entidade familiar deve ser priorizada quando em conflito com interesses da Administração Pública, nos termos do art. 226 da CF.

Não se pode desconsiderar, que a família goza de especial proteção do estado, tendo os pais o direito-dever de assistir, criar e educar seus filhos (art. 229, Constituição Federal).

Cabe ao Estado proteger a coesão familiar como forma de consagração do princípio da dignidade da pessoa humana, ainda mais quando, mediante a apreciação dos fatos concretos, esta unidade é indispensável à integridade psíquica e física dos componentes da família.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ART. 36, III DA LEI 8.112/90. GENITOR EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO SERVIDOR OU DE SEUS DEPENDENTES, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO NO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMOÇÃO. A DEPENDÊNCIA FAMILIAR NÃO PODE SE RESTRINGIR TÃO SOMENTE A FATORES ECONÔMICOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE E À FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A teor do art. 36 da Lei 8.112/90, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 36 da Lei 8.112/90, a concessão de remoção é ato discricionário da Administração, ao passo que, nos casos enquadrados no inciso III, o instituto passa a ser direito subjetivo do Servidor, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do Servidor dentro do mesmo quadro de pessoal. No caso em tela, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, reconheceu que o genitor do recorrente é portador de neoplasia maligna do cérebro, necessitando dos cuidados e acompanhamento de seu único filho homem.

2. Assim, comprovado estado de saúde do dependente por junta médica, a questão é objetiva e independe do interesse da Administração. Precedentes do STJ. No tocante à comprovação da dependência, o Tribunal de origem reconheceu o preenchimento do requisito legal, ao fundamento de que a dependência a ser observada em casos de doença de familiares, não pode ser vista apenas sob o enfoque econômico, devendo-se levar em conta a gravidade da doença, que exige acompanhamento, além do sofrimento psico-emocional que envolve quadros dessa gravidade.

3. Não se pode desconsiderar, na análise de situação como essa, que a família goza de especial proteção do estado, tendo os filhos maiores o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade (art. 229, Constituição Federal). O Poder Público tem, portanto, o dever político-constitucional impostergável de proteger a família e o direito à saúde, bens jurídicos constitucionalmente tutelados e consectário lógico do direito à vida, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue, mormente na qualidade de empregador.

4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1467669/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 18/11/2014).

AGRAVO REGIMENTAL PEDIDO DE LIMINAR. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ATO OMISSIVO DO MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE. PEDIDO DE REMOÇÃO. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, ALÍNEA B DA LEI Nº 8.112/90. DOENÇA DE DEPENDENTE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR CONCEDIDA PARA DEFERIR A REMOÇÃO DA SERVIDORA PARA A CIRCUNSCRIÇÃO DO IBAMA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Liminar deferida em decorrência do preenchimento dos requisitos autorizadores contidos no art. 36, § único, III, b, da Lei 8112/90, isto é: a qualidade de dependente funcional do genitor da impetrante; a grave enfermidade do dependente e a consequente necessidade de transferência da servidora para acompanhamento do tratamento médico de seu genitor.

2. Acerca do instituto da remoção a pedido do servidor por motivo de saúde, não há que se perquirir sobre a existência de vaga ou interesse da Administração para o deslocamento do servidor, se ancorado em motivo de saúde do dependente. Precedentes do STJ.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no MS 13.991/DF, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 05/08/2009).

ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE GENITORA DO SERVIDOR.CONVENIÊNCIA DA LOTAÇÃO PROVISÓRIA. 1. Em regra, a remoção decorre de ato administrativo orientado pela conveniência e oportunidade da Administração, vale dispor, apenas excepcionalmente é admitida com fundamento única e exclusivamente no interesse do servidor. 2. A Lei n. 8.112/1990, em seu artigo 36, inciso III, alínea b,permite a remoção a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, "por motivo de saúde do servidor,cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial". 3. Se a remoção tem por escopo possibilitar o melhor tratamento médico da doença de que é acometida a genitora do recorrente, nada obsta que a Administração verifique, por perícia médica periódica, a gravidade da doença, ou até mesmo seu controle (como é possível, in casu) ou sua total recuperação, ocasião em que cessa a razão motivadora da regra de exceção e, em tese, passa a ser possível a determinação pelo ente público do retorno do servidor ao local de sua antiga lotação, à luz da supremacia do eventual interesse público no deslocamento do servidor para o lugar de onde este proveio. 4. Uma vez cessada a causa ensejadora do deslocamento, a razão de ser do instituto seria deturpada em face da manutenção do agente em lotação distinta da originária. Estar-se-ia sacrificando o princípio da supremacia do interesse público sem outro valor que justificasse sua ponderação segundo o critério da proporcionalidade, com constantes distorções dos quadros da Administração e graves prejuízos a esta (e até à sociedade), Administração que havia fixado, segundo as necessidades de serviços, o seu pessoal em determinado lugar e, impedida de se reorganizar, ver-se-ia obrigada à realização de novos e novos concursos públicos. 5. Outrossim, não prospera a alegação de divergência jurisprudencial, haja vista que os precedentes destacados como paradigmas não definem especificamente o caráter precário ou definitivo da remoção para o exclusivo tratamento de saúde. Na verdade, tão somente dispensam a análise de interesse da Administração no ato de remoção a pedido para tal tratamento ou, em razão da tutela da união e manutenção da unidade familiar – nessa hipótese, sim - determinam a remoção definitiva. 6. Frise-se que não se está aqui afastando as remoções definitivas chanceladas pela jurisprudência em favor da unidade familiar, do direito à educação etc. Essas hipóteses envolvem valores que, se não preponderam, confundem-se com o próprio interesse público. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1272272 AL 2011/0194051-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/05/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2012).

Nessa mesma linha é entendimento do Conselho da Magistratura deste E. TJPA, em caso semelhante:

RECURSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO FUNCIONAL POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. SITUAÇÃO EM QUE A REMOÇÃO FIGURA COMO ATO VINCULADO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRECEDENTES DO STJ.

1- Compulsando os autos, com a devida vênia ao r. posicionamento da Presidência do TJE/PA, verifico a necessidade de reforma da decisão guerreada, tendo em vista que o deferimento do pedido de remoção por motivo de saúde, devidamente comprovado por Laudo Médico Oficial, ao contrário do que foi considerado para embasar o ato decisório, não contempla a discricionariedade da Administração, tratando-se de ato vinculado que consagra a garantia Constitucional de Proteção à Saúde e à Família.

2- Conforme a legislação pertinente (Lei 5.810/94. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará; Lei 8.112/90. Regime Jurídico dos Servidores Federais de maneira subsidiária e, em especial, o art. 25 da Resolução 006/2014 -GP TJEPA), poderá haver deslocamento provisório do servidor da comarca em que esteja lotado, por enfermidade sua ou de seu cônjuge, companheiro ou dependente, condicionada à manifestação favorável da Junta de Saúde do Poder Judiciário.

3- Recurso conhecido e provido. (2016.01452471-81, 158.169, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2016-04-13, Publicado em 2016-04-18)

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, decisão mantida. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/09/2022